Tribunal: TJDFT
Processo: 0732905-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 – STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer (fornecer medicamentos), é cabível a fixação de honorários advocatícios, não havendo que se falar em incidência do art. 85, § 7o, do CPC.
2. In casu, ainda que o Distrito Federal não tenha apresentado impugnação (art. 520, § 1o, do CPC), não há dúvidas quanto ao não cumprimento espontâneo e satisfatório da obrigação de fazer estabelecida no título judicial, tornando necessária a execução forçada desta pela via judicial, de modo que se mostra cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios.
3. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, de forma que o executado, ora agravado, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. A matéria, tema de repercussão geral, foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 114005/RJ) no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).
5. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/94.
6. Tratando-se de causa afeta à garantia do direito à saúde (cumprimento provisório de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer consistente em fornecer medicamentos), cujo valor material é inestimável e considerando o valor irrisório da causa (R$ 1.000,00), é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, com fulcro no art. 85, §§ 1o, 3o e 8o, do CPC, arbitrar honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), os quais devem ser destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF.